Tribunal: TJES
Processo: 5029051-94.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adidos, Agregados e Adjuntos
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029051-94.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDIVALDO SILVA COIMBRA
APELADO: GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE RECURSAL: ACOLHIDA. MÉRITO: AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). MILITAR. ABANDONO DE POSTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES. PRECLUSÃO (ART. 434 DO CPC). EXCLUDENTE DE ILICITUDE (SURTO PSICÓTICO) NÃO COMPROVADA. LAUDO MÉDICO RETROATIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA DEIXAR A UNIDADE MILITAR. CONTROLE JUDICIAL DO PAD. LIMITES. ANÁLISE RESTRITA À LEGALIDADE E REGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Edivaldo Silva Coimbra contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de processo administrativo disciplinar (PAD) militar, o qual resultou em penalidade por suposto abandono de posto. O apelante alega nulidade do PAD, sustentando (i) incapacidade mental (surto psicótico) no momento do fato, comprovada por laudo médico, (ii) existência de autorização para se afastar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos médicos preexistentes, juntados apenas na fase recursal, são alcançados pela preclusão (arts. 434 e 435 do CPC); (ii) estabelecer se o laudo médico retroativo, produzido dez dias após o fato e sem histórico prévio, é prova suficiente para comprovar a excludente de ilicitude (inimputabilidade) no momento do abandono do posto; (iii) determinar se a autorização para repousar no alojamento (intra muros) se confunde com permissão para deixar a unidade militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
(PRELIMINAR) Os documentos destinados a provar as alegações devem instruir a petição inicial ou a contestação (art. 434 do CPC). A juntada extemporânea de documentos preexistentes, que não eram desconhecidos ou inacessíveis à parte, configura preclusão consumativa, não se aplicando a exceção do art. 435 do CPC.

4)
A alegação de "decisão surpresa" (art. 10 do CPC) não se aplica à valoração probatória realizada pelo magistrado. O indeferimento da pretensão por insuficiência de provas constitui exercício regular da jurisdição sobre o ônus probatório (inciso I do art. 373 do CPC), não fundamento fático ou jurídico novo sobre o qual a parte não pôde debater.

5)
(MÉRITO) O laudo médico produzido dez dias após o fato (14/07/2021), atestando suposto surto psicótico com base em anamnese e aparência (diagnóstico
ex post facto
), é insuficiente para comprovar, com a segurança necessária, o estado de incapacidade mental no dia específico da transgressão (04/07/2021), especialmente quando desacompanhado de histórico médico ou atendimento prévio.

6)
O ônus de provar o fato constitutivo do direito, incluindo a excludente de ilicitude por inimputabilidade, recai sobre o autor (inciso I do art. 373 do CPC), que dele não se desincumbiu.

7)
A prova documental (relatório do PAD) demonstra que a autorização concedida ao militar era para permanecer no alojamento (dependência interna do Batalhão), e não para deixar a unidade militar, razão pela qual, ao retornar à residência, o militar extrapolou a ordem recebida, configurando o abandono do local onde deveria permanecer.

8) O controle judicial do processo administrativo disciplinar se restringe ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo para reavaliar o conjunto fático-probatório (Precedente: STJ, MS 16.121/DF), sob pena de violação à separação de poderes (art. 2º da CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A juntada de documentos preexistentes e acessíveis à parte autora deve ocorrer com a petição inicial (art. 434 do CPC), operando-se a preclusão se apresentados apenas em fase recursal, não configurando a valoração probatória desfavorável "decisão surpresa" (art. 10 do CPC).

2. O laudo médico retroativo (
ex post facto
), desacompanhado de histórico clínico ou atendimento contemporâneo ao fato, não possui força probante suficiente para demonstrar a excludente de ilicitude (inimputabilidade) em processo administrativo disciplinar.

3. A autorização para militar repousar no alojamento (intra muros) não se confunde com permissão para deixar a unidade, configurando abandono de posto a saída não autorizada das dependências do batalhão.

4. O controle jurisdicional do PAD está restrito à análise da legalidade e regularidade formal, sendo vedado ao Poder Judiciário reexaminar o mérito ou a valoração das provas produzidas pela autoridade administrativa, em respeito à separação de poderes (art. 2º da CF).

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal (CF): art. 2º. Código de Processo Civil (CPC): art. 10; inciso I do art. 373; art. 434; art. 435; §11 do art. 85; §3º do art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES - Apelação Cível: 00175480720188080035, Relator(a).: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível – Publicado em 10/09/2024. STJ, MS 16.121/DF.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, acolher a preliminar suscitada e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
-
PRELIMINAR
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

-
NÃO CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE RECURSAL

Impõe-se, antes de adentrar o mérito propriamente dito, enfrentar a preliminar suscitada pelo
Estado
apelado em contrarrazões, referente ao não conhecimento dos documentos médicos colacionados pelo apelante na petição de Id. 15325890.

A preliminar merece acolhimento.

O ordenamento processual civil estabelece, como regra, que os documentos destinados a provar as alegações das partes devem instruir a petição inicial ou a contestação, nos termos do Art. 434 do Código de Processo Civil.

A exceção a essa regra está insculpida no Art. 435 do mesmo diploma, que permite a juntada posterior de "documentos novos", assim entendidos aqueles destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

O parágrafo único do referido artigo estende a permissão aos documentos que, embora "velhos", somente se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que comprovado o motivo que impediu a juntada anterior.

No caso, os documentos que o recorrente busca ver analisados (relatórios médicos datados de 2011, 2015, 2017 e 2019) não se amoldam a qualquer das hipóteses excepcionais.

Com efeito, não são documentos "novos", pois preexistentes não apenas à sentença, mas ao ajuizamento da demanda.

De igual modo, não eram desconhecidos ou inacessíveis.

A tentativa de justificar a juntada tardia sob o manto da "decisão surpresa" (art. 10 do CPC), argumentando que não poderia "supor que o laudo médico apresentado [...] não seria suficiente", não encontra amparo jurídico.

A "decisão surpresa" vedada pelo art. 10 do CPC é aquela que se funda em argumento fático ou jurídico sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de debater.

Não se confunde, em absoluto, com o resultado da valoração probatória feito pelo magistrado.

O ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado (inciso I do art. 373 do CPC), na hipótese a suposta incapacidade mental no dia do fato, recaía sobre o autor
ab initio
.

A constatação, pela autoridade sentenciante, de que o conjunto probatório (limitado ao laudo de 14/07/2021) era "insuficiente" não é fundamento novo, mas o exercício da jurisdição sobre a prova apresentada.

O apelado, em contrarrazões, fora preciso ao apontar a preclusão consumativa.

Nesta fase, permitir a juntada de documentos que já deveriam ter instruído a inicial e que visam, em verdade, "reforçar" o conjunto probatório que se mostrou falho em primeira instância representaria violação direta ao art. 434 do CPC, à estabilização da lide e ao devido processo legal, em detrimento da parte contrária, que formulou defesa baseada no que fora tempestivamente apresentado.

A jurisprudência deste Sodalício é firme nesse sentido, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – PRECLUSÃO – ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Consoante disposição do parágrafo único do art . 435 do CPC admite-se a juntada posterior de documentos que se tornaram acessíveis ou disponíveis após a contestação, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não se verifica no caso dos autos. Destarte, os documentos colacionados aos autos pelo banco apelante, em sede recursal, não podem ser considerados para o deslinde da lide.
2. [...]. 9. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00175480720188080035, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível – Publicado em 10/09/2024)

Assim, os documentos juntados extemporaneamente (Id. 15325890) não podem ser conhecidos por esta Corte, devendo a análise do mérito recursal se ater ao conjunto probatório efetivamente submetido ao crivo do contraditório em primeira instância.

Do exposto,
a
colho
a preliminar suscitada pelo
a
pelado, para não conhecer dos documentos juntados pelo
a
pelante após a prolação da sentença.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia à suficiência da prova coligida para demonstrar a excludente de ilicitude (inimputabilidade por ausência de discernimento) e na interpretação da alegada autorização para afastamento.

Em ambos os pontos, a pretensão recursal não prospera.

Segundo se depreende, o apelante funda a alegação de nulidade do PAD na tese de que, no momento do fato (04/07/2021), encontrava-se em surto psiquiátrico.

Para tanto, apresentou laudo médico datado de 14/07/2021, 10 (dez) dias após o ocorrido.

O magistrado de piso, em análise prudente, concluíra que tal documento, desacompanhado de "
evidências adicionais de acompanhamento médico prévio
", não possui força probante suficiente para atestar, retroativamente e com a segurança necessária, o estado de incapacidade mental no dia específico da transgressão.

Logo, a irresignação do apelante, no sentido de que o laudo é "contundente" e não poderia ser invalidado pela data, não se sustenta.

Não se trata de invalidar o documento médico, mas de aferir o respectivo peso probatório diante da controvérsia.

Em verdade, o laudo atesta o estado de fadiga do militar "
pelo aspecto
" e certifica que "
tal estado data de período de cerca de 15 dias atrás
".

Trata-se, à evidência, de impressão diagnóstica
ex post facto
, baseada na anamnese e aparência do paciente dias após o evento crítico.

Embora laudos retroativos sejam, em tese, admissíveis, o apelado bem destacou que a validade de tal ato, conforme parecer do Conselho Federal de Medicina, pressupõe a existência de atendimento prévio e "registrado em prontuário o respectivo atendimento", o que não se demonstrou.

À míngua de prova pericial contemporânea ou de robusto histórico médico que validasse a retroatividade do laudo, a Administração e, posteriormente, o Poder Judiciário, não dispunham de elementos seguros para afirmar que o apelante estava, no exato momento da conduta, privado de discernimento.

Como é cediço, o ônus da prova era do autor-recorrente, e dele não se desincumbiu.

O segundo pilar do apelo é a alegação de que o militar teria obtido "
regular permissão para se ausentar do posto
".

Todavia, tal argumento é refutado pela prova documental que o recorrente invoca.

O relatório do PAD, citado no recurso, é claro ao descrever que, após o militar informar não se sentir bem, o CPU (Tenente Uilian) "
determinou ao militar que permanecesse no
alojamento
de Cabos e Soldados, dependência localizada na área interna do 10° Batalhão
".

Como bem pontuara o apelado, a ordem fora específica para o recolhimento
intra muros
, no alojamento.

A autorização para repousar no alojamento não se confunde, de forma alguma, com permissão para deixar a unidade militar e retornar à residência.

Dessa forma, ao extrapolar a ordem recebida e deixar as dependências do Batalhão, o apelante, por presunção ou deliberação própria, cometeu exatamente a transgressão que lhe fora imputada (abandono de local onde deveria permanecer).

Portanto, a prova milita em desfavor da tese defensiva.

Por fim, cumpre salientar o fundamento corretamente invocado na sentença: os limites do controle judicial sobre atos administrativos disciplinares.

O apelante não logrou demonstrar qualquer vício formal, ilegalidade ou ofensa aos princípios do contraditório ou da ampla defesa no trâmite do Processo Administrativo Disciplinar.

Pelo contrário, o
Estado
demonstrou que o militar teve defesa técnica e que o PAD observou os trâmites legais.

Nesse contexto, a pretensão do apelante é que o Poder Judiciário reavalie o conjunto fático-probatório e substitua a conclusão da autoridade administrativa pela do magistrado.

Tal proceder é vedado.

Aliás, restringe-se o controle jurisdicional do PAD ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato.

Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplina
r" (STJ, MS 16.121/DF).

Por conseguinte, não havendo ilegalidade a ser sanada, mas mera discordância quanto à valoração das provas (insuficientes, como visto), a manutenção da decisão administrativa é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).

Destarte, a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
mantendo incólume a r.
s
entença vergastada.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC,
preservada a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito,
a teor
do
§3º do
art. 98
do CPC, uma vez que
o
recorrente
é
beneficiár
io
da justiça
gratuita
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.